Tribunal: TJES
Processo: 0005765-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recusa a obediência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005765-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIANE CORADI LEPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO EXPEDIDA ANTES DO JULGAMENTO DO ÚLTIMO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de desconstituição do trânsito em julgado de acórdão condenatório. A agravante sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado, emitida em data anterior ao julgamento do último recurso pendente, bem como a ausência de intimação válida da decisão que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto. Requer a anulação da certidão, a republicação da decisão e a restituição do prazo para interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão da certidão de trânsito em julgado em data anterior ao julgamento do último recurso acarreta nulidade da formação da coisa julgada; e (ii) estabelecer se houve ausência de intimação válida apta a justificar a restituição dos prazos recursais extraordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de agravo interno contra acórdão configura recurso manifestamente incabível, por se tratar de insurgência destinada exclusivamente contra decisões monocráticas.

4. O recurso manifestamente incabível não possui efeito suspensivo ou interruptivo sobre o prazo para interposição dos recursos cabíveis, razão pela qual o trânsito em julgado ocorreu independentemente da posterior apreciação formal do agravo interno.

5. A irregularidade cronológica constante da certidão de trânsito em julgado não afasta a consumação da coisa julgada, pois o recurso pendente não possuía aptidão jurídica para impedir a estabilização da decisão.

6. A agravante teve ciência inequívoca da decisão monocrática que não conheceu do agravo interno, tanto que apresentou petição arguindo nulidade absoluta do ato processual.

7. A determinação posterior de intimação das partes destinou-se exclusivamente à ciência do Ministério Público, em razão de providência cartorária ainda não realizada, não implicando reconhecimento de nulidade quanto à intimação da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de agravo interno contra acórdão configura recurso manifestamente incabível e não impede a formação da coisa julgada.

2. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição dos recursos legalmente previstos.

3. O lançamento da certidão de trânsito em julgado anteriormente à apreciação formal de recurso manifestamente incabível não invalida a coisa julgada.

4. A ciência inequívoca da decisão judicial afasta alegação de nulidade por ausência de intimação formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023, 1.030, § 2º, e 988, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.975.921/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STF, Rcl nº 61.465/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.10.2023, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no AgRg nos EDv nos EAREsp nº 1.490.961/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 17.12.2019; STF, ARE nº 1.047.515 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.901.553/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSIANE CORADI LEPPAUS
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação da agravante.

Em suas razões recursais (ID nº
19280593
), a agravante aduz que houve a existência de um erro material grosseiro e de uma impossibilidade cronológica intransponível, uma vez que a certidão de trânsito em julgado foi emitida pela serventia no dia 24 de março de 2026, data anterior à própria prolação da decisão que julgou o último recurso pendente, ocorrida apenas em 26 de março de 2026.

Sustenta que a decisão agravada, embora tenha reconhecido expressamente esse erro anacrônico da serventia, justificou indevidamente a manutenção do ato sob o argumento de que o recurso então pendente era manifestamente incabível.

Arguem a ausência de intimação válida da referida decisão de março de 2026, o que configuraria um vício transrescisório insanável que impede a própria formação da coisa julgada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de determinar a anulação da certidão de trânsito em julgado, a republicação da decisão anterior e a restituição integral do prazo para a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID n
20180660
), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Memoriais da agravante (ID nº
20191626
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSIANE CORADI LEPPAUS
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação da agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 19280593), a agravante aduz que houve a existência de um erro material grosseiro e de uma impossibilidade cronológica intransponível, uma vez que a certidão de trânsito em julgado foi emitida pela serventia no dia 24 de março de 2026, data anterior à própria prolação da decisão que julgou o último recurso pendente, ocorrida apenas em 26 de março de 2026.

Sustenta que a decisão agravada, embora tenha reconhecido expressamente esse erro anacrônico da serventia, justificou indevidamente a manutenção do ato sob o argumento de que o recurso então pendente era manifestamente incabível.

Arguem a ausência de intimação válida da referida decisão de março de 2026, o que configuraria um vício transrescisório insanável que impede a própria formação da coisa julgada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de determinar a anulação da certidão de trânsito em julgado, a republicação da decisão anterior e a restituição integral do prazo para a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A despeito dos argumentos da agravante, a sua Defesa não foi capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

Isso porque, ainda que a certificação do trânsito em julgado por meio da certidão de ID nº 18884811, a interposição do recurso de agravo interno em face de acórdão,

por ser manifestamente incabível
,
não teria o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de outros recursos.

Logo, o trânsito em julgado do acórdão de ID nº 18078348 dar-se-ia na data mencionada na referida certidão, diante do
manifesto não cabimento do recurso interposto
.

Em outras palavras, têm-se que a irregularidade cronológica constante da certidão de trânsito em julgado não afasta a consumação da coisa julgada, pois o recurso pendente não possuía aptidão jurídica para impedir a estabilização da decisão.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça:

Extrai-se daí que o trânsito em julgado da condenação operou-se por imperativo legal, independentemente da data aposta na certidão. Logo, ainda que a serventia haja antecipado a lavratura do documento, entendo que o fato jurídico por ele atestado efetivamente se verificou.

Nessa linha, peço vênia para colacionar os precedentes já citados na decisão recorrida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL . CONDUTA REITERADA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois tal recurso destina-se à impugnação de decisões proferidas singularmente pelo relator. 2. Diante da reiterada interposição de recursos manifestamente incabíveis, deve ser determinada a imediata certificação do trânsito em julgado com baixa dos autos à origem
. 3. Agravo interno não conhecido, com condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Determinação da imediata certificação do trânsito em julgado, com a baixa dos autos à origem (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1975921 RS 2021/0273203-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ementa: RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART . 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 . A interposição de recurso manifestamente incabível não obsta o trânsito em julgado do feito
. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1 .030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3 . O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. Agravo a que se nega provimento . (STF - Rcl: 61465 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANEJO DE AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, PORQUANTO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.º 182/STJ. PRETENDIDO REEXAME DA CONTROVÉRSIA "DE OFÍCIO". IMPOSSIBILIDADE. AGRAVA REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.1. O primeiro agravo regimental, que se insurgia contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência, não foi conhecido, por decisão de minha lavra, porquanto manifestamente intempestivo. 2. Este segundo agravo regimental não impugna o fundamento da decisão atacada, ou seja, não se insurge o Agravante contra a declaração de intempestividade, o que é suficiente para sua manutenção, atraindo a incidência do óbice da Súmula n.º 182 do STJ "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 3. "A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio Tribunal. Precedentes." (AgRg nos EREsp 1.510.816/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)
4. Vale ressaltar que "[...] o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (STF - ARE 1.047.515 EDAgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).
5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem. (AgRg no AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.490.961/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 17/12/2019.)

Também não merece prosperar a alegação de “ausência de intimação válida” da decisão monocrática de ID nº 18887447 que não conheceu do agravo interno, uma vez que restou demonstrada a ciência inequívoca da agravante, tanto assim que apresentou “petição de arguição de nulidade absoluta (erro grosseiro)”.

A determinação contida na decisão agravada de intimação das partes se deu para que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tomasse ciência da decisão monocrática que não conheceu do agravo interno, providência que não havia sido adotada pela serventia.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.